Tribunal: TJMT
Processo: 0005415-13.2017.8.11.0025
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005415-13.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO ZANIN - CPF: 550.924.461-53 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo, sendo convertida em uma pena restritiva de direito.

2. O apelante alegou, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, requerendo a extinção de sua punibilidade. No mérito, sustentou a ausência de provas quanto à materialidade do delito e invocou o princípio do
in dubio pro reo
para sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se, observando a pena fixada na sentença condenatória, ocorreu o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença condenatória fixou uma pena de sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Desta feita, o prazo prescricional aplicável é de três anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (29.6.2018) e a suspensão condicional do processo (2.8.2019), transcorreu período superior a um ano. Após a revogação da suspensão condicional (3.9.2020) até a sentença condenatória (10.4.2023), decorreram mais de dois anos.

6. Assim, somados os períodos de tramitação da ação penal, verifica-se o transcurso do prazo prescricional, operando-se a prescricional, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, inciso VI, e 110,
caput
, ambos do Código Penal.

7. Precedente desta Corte reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa em casos análogos, declarando extinta a punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Teses de julgamento:
“1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva verifica-se quando transcorre o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal. 2. O trânsito em julgado para a acusação obriga a considerar a pena concretamente fixada para fins da contagem do prazo prescricional.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 109, inciso VI e 110,
caput
; CTB, art. 306,
caput
; L. n. 9.099/90, art. 89, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0003014-16.2020.8.11.0064, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 2.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ronaldo Zanin
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 5415-13.2017.8.11.0025 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, que o condenou à pena de sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo, sendo convertida em uma pena restritiva de direito, pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, como prejudicial de mérito, o apelante aduz que ocorreu a prescrição retroativa, vez que a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público, pugnando pela extinção de sua punibilidade. No mérito, afirma que não há provas quanto à materialidade do delito, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
” e, consequentemente, ser absolvido da condenação (Id. 255332180).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o conhecimento do recurso e a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa (Id. 255332184).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Dr. Roberto Aparecido Turin opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade do apelante (Id. 259414699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado,
Ronaldo Zanin
foi condenado à pena de sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo, sendo convertida em uma pena restritiva de direito, pelo delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante aduz, como prejudicial de mérito, que ocorreu a prescrição retroativa, vez que a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público, pugnando pela extinção de sua punibilidade. No mérito, afirma que não há provas quanto à materialidade do delito, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
” e, consequentemente, ser absolvido da condenação (Id. 255332180).

A denúncia foi oferecida em 11.1.2018 sendo recebida em 29.6.2018 (Id. 255329433 – páginas 8/9 e 65/67). Em 2.8.2019, durante a audiência de instrução e julgamento, foi oferecida ao apelante a suspensão condicional do processo, o que foi aceito de imediato (Id. 255329433 – página 89).

Ocorre que, conforme noticiado pelo Ministério Público no Id. 255329436, o apelante cometeu novo delito em 28.5.2020, acarretando na denúncia oferecida no processo n. 1001700-38.2020.8.11.0025. Logo, a suspensão condicional do processo foi revogada, de acordo com o art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/90, dando-se prosseguimento à ação penal.

Desta feita, em 6.12.2022, foi confirmado o recebimento da denúncia apresentada no Id. 255329433 – páginas 8/9, designando-se data para a realização da audiência de instrução (Id. 255329441).

Concluída a instrução processual, a sentença condenatória foi proferida em 10.4.2023, ocasião em que foi fixada a pena de sete meses de detenção, onze dias-multa e dois meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo (Id. 255332154).

Portanto, entre o recebimento da denúncia, em 29/06/2018, até a suspensão condicional do processo, em 2.8.2019, já haviam se passado mais de um ano.

Retornando o feito ao processamento regular, em dia 3.9.2020, data em que a denúncia do outro crime cometido pelo apelante foi recebida na ação penal n. 1001700-38.2020.8.11.0025, até o dia 10.4.2023, data da sentença condenatória, transcorreram mais de dois anos.

Assim, considerando que o Ministério Público não apresentou recurso, a sentença quanto a ele transitou em julgado. De conseguinte, nos termos do art. 110,
caput
, do Código Penal, a pena aplicada deve ser considerada para analisar o prazo disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

À vista disso, somando os períodos em que a ação penal estava em trâmite, constata-se a consumação do prazo da prescrição da pretensão executória na sua modalidade retroativa, visto que o feito permaneceu em curso por mais de três anos.

Nesse sentido o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na espécie, a pena para cada um dos crimes que o apelante restou condenado foi fixada abaixo de 1 (um) ano e transitou em julgado para a acusação, de modo que, verificando-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação aos três crimes imputados, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, caput, do Código Penal.

02. Recurso provido e declarada extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.”(TJMT, Apelação Criminal n. 0003014-16.2020.8.11.0064, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 2.7.2024, Publicado no DJE 5.7.2024)

Consequentemente, é imperioso o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela defesa, razão pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, com base no art. 109, inciso VI c/c o art. 110,
caput
, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso e declaro extinta a punibilidade do apelante
Ronaldo Zanin,
pela prática do crime de embriaguez ao volante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025